Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-13.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INIVIÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES PENAIS. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO 1/6. APLICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus como incursos no crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). As defesas pleiteiam absolvição por insuficiência de provas, a fixação da pena-base em seu mínimo legal; redução do percentual de exasperação da pena, em razão da reincidência; aplicação do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/3 e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação; (ii) a viabilidade de fixação da pena-base em seu mínimo legal; (iii) a possibilidade de redução do percentual de exasperação da pena, em razão da reincidência; (iv) estabelecer se é cabível a aplicação do tráfico privilegiado ao réu reincidente; e (v) definir se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, composto por depoimentos de policiais e laudos periciais, comprova a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sendo legítima a valoração do depoimento policial como meio de prova, conforme jurisprudência consolidada.
4. Comprovado que o réu ostenta maus antecedentes e que a aplicação da fração de 1/10 utilizada pelo juiz, para exasperar a pena-base, favoreceu o réu, não há que se falar em desproporcionalidade, sendo inviável a fixação da pena-base em seu mínimo legal.
5. O aumento da pena, em razão da reincidência, observou a jurisprudência prevalente, no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas. (...)” (AgRg no HC 370.184/RS).
6. A aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de requisitos, incluindo a primariedade do agente. Sendo o réu reincidente específico e portador de maus antecedentes, incabível a incidência da causa de diminuição de pena.
7. O regime inicial fechado é adequado ao réu reincidente, considerando a gravidade do delito e o quantum da pena aplicada, em conformidade com o art. 33, § 2o, "b" e "a", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 386, V e VII; CP, arts. 33, § 2o, "b" e "a", 44, I, e 77; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 09.05.2017; STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022; TJDFT, Acórdão 1805672, 07012309520228070001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024.